Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-86.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPVA – Arrendamento mercantil – Comprovação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de trânsito tem acesso online, em data anterior à ocorrência do fato gerador do tributo – Observância do dever impingido pelo art. 34 da Lei no 13.296/08 e pelo art. 134 do CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500485
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001198-86.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-86.2018.8.26.0014 -Voto no 11675
2
VOTO No 11675
APELAÇÃO No 1001198-86.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Roberta de Moraes Prado
APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal
IPVA

Arrendamento mercantil Comprovação da baixa do gravame
no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao qual o órgão de
trânsito tem acesso online, em data anterior à ocorrência do
fato gerador do tributo Observância do dever impingido pelo
art. 34 da Lei no 13.296/08 e pelo art. 134 do CTB

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD
S/A contra a sentença de fls. 214/216, que julgou improcedente embargos à execução fiscal
ajuizados em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO com o fim
de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs de no
1.068.624.264, 1.068.624.253 e 1.082.024.463, todas relativas a débitos de IPVA incidente
sobre veículo de Placas BXM-3974.
Segundo a r. sentença, a baixa do gravame antes da
ocorrência dos fatos geradores não é suficiente para afastar a responsabilidade fiscal do
banco embargante, pois não serve de referência incontestável sobre o atual proprietário do
bem.
Em suas razões (fls. 224/242), o banco apelante argumenta,
em suma, que o gravame incidente sobre o veículo em questão foi baixado em 17/09/2003
em decorrência da quitação do contrato de financiamento pelo devedor fiduciante e que os
IPVAs ora cobrados se referem aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. Nesse sentido,
sustenta que tais valores não podem ser cobrados da instituição financeira, sendo de rigor o
provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada, pois
confiscatória.
Contrarrazões às fls. 272/286.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
anotando-se o recolhimento do preparo devido (fls. 243/245).
Com o devido respeito, a r. sentença deve ser reformada.
Sob a égide do art. 6o, II e § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08,
o credor fiduciário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA constituídos no
curso do contrato de alienação fiduciária, em razão de ser o titular do domínio resolúvel
sobre o bem (artigo 6o, inciso XI, da citada lei).
Todavia, uma vez encerrada a relação contratual acessória
referida, ante o adimplemento da obrigação principal garantida, o sujeito passivo do
imposto em tela passa a ser o devedor fiduciante, por retomar a propriedade da coisa, não
mais respondendo o outrora credor fiduciário por débitos de IPVA que têm por alvo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-86.2018.8.26.0014 -Voto no 11675
3
propriedade do veículo, desde que comunique a baixa do gravame ao órgão de trânsito,
franqueando a necessária atualização do cadastro, a fim de cumprir o dever de
comunicação a que alude o art. 34 da Lei no 13.296/08 e o art. 134 do CTB, “in verbis”:
“Art. 34 Lei no 13.296/08 Quaisquer alterações ocorridas
em relação ao proprietário ou ao veículo serão comunicadas
às autoridades responsáveis pelo Cadastro de Contribuintes
do IPVA.
Parágrafo único Cabe ao alienante e ao adquirente a
obrigação de comunicar a alienação do veículo”.
“Art. 134 CTB. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
Por sua vez, é incontroverso nos autos e consta na tela
sistêmica apresentada à fl. 227 que o gravame incidente sobre o veículo objeto da exação
foi baixado pelo agente financeiro junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) em data
anterior à ocorrência dos fatos geradores dos IPVAs ora cobrados (17/10/2003), que são
relativos aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (fls. 53/63).
Com efeito, por meio da Portaria no 1.070/01 do DETRAN,
foi “implantado, no âmbito do Estado de São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de
Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado 'Sistema Nacional de Gravames
SNG'”, consoante as disposições estabelecidas na Resolução no 124/01 do CONTRAN (art.
1o).
Tal sistema “compreende o gerenciamento eletrônico dos
dados técnicos informativos das instituições financeiras, em consonância com o banco de
dados do DETRAN/SP, com transmissão e consultas online” (art. 1o, § 2o).
Sua finalidade é, pois, facilitar o fluxo de informações entre
instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito, garantindo que este tenha
acesso à situação dominial de veículos financiados.

Nessa ordem de ideias, diferentemente do que consignado na
r. sentença, tendo o apelado efetuado a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de
Gravames SNG, ao qual o DETRAN tem acesso online, considera-se comunicada a
transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, conforme determinado
pelos art. 34 da Lei no 13.296/08 e art. 134 do CTB.
Nessa direção tem apontado a Seção de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, secundada por precedente desta
Colenda Câmara, em casos semelhantes aos dos autos:
“EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de IPVA de exercícios
posteriores à baixa do gravame incidente sobre o veículo no
Sistema Nacional de Gravames - SNG, ao qual o órgão
estadual de trânsito tem acesso on line. Ato que se equipara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-86.2018.8.26.0014 -Voto no 11675
4
à comunicação de transferência do veículo, visto que, com o
encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou
alienação fiduciária em garantia, opera-se a transferência
do domínio. Ilegitimidade passiva verificada. Precedentes
desta Casa. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2171742-74.2014.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 18/11/2014,
v.u.).
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. Motocicleta.
Alienação não comunicada oportunamente ao órgão de
trânsito competente. Inclusão de registro de gravame de
alienação
fiduciária
do
veículo
ao
comprador.
Inexigibilidade de IPVA. Anotação da alienação fiduciária
que permite a identificação do comprador e deixa certa a
venda do veículo, cumprindo-se o dever de comunicação
descrito no artigo 134 do CBT, inexistindo responsabilidade
da vendedora a partir de então. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação no
1008806-57.2014.8.26.0053, 11a Câmara, Rel. Des. Marcelo
L. Theodósio, j. 17/03/2015, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPVA -
Débito referente ao exercício de 2010 - Alienação fiduciária
- Comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de
Gravames - SNG, anteriormente à ocorrência do fato
gerador - Ilegitimidade passiva verificada - Exceção de pré-
executividade acolhida - Precedentes deste Tribunal de
Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2191075-12.2014.8.26.0000, 1a Câmara, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 24/03/2015, v.u.).
Assim,
este
recurso
deve
ser
provido,
julgando-se
procedentes os embargos à execução fiscal interpostos.
Com a inversão do julgado, invertem-se também os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 11% do proveito econômico
obtido, já considerado o trabalho realizado em sede recursal.
Por derradeiro, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-86.2018.8.26.0014 -Voto no 11675
5
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR